Tribunal: TRF3
Processo: 5003494-40.2017.4.03.6119
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: Primeira Turma Publicação DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011EMENT VOL-02566-01 PP-00073)
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar, bem como a inviabilidade da ingerência jurisdicional na seara administrativa, cabendo aos Estados e aos Municípios, dentro do poder discricionário do administrador e com base nos recursos disponíveis, regulamentar e direcionar a atuação da saúde, havendo, in casu, a contraposição do direito individual ao direito da coletividade. Argui também que o alto custo do tratamento afeta a efetivação de diversas políticas públicas.

Ofertadas contrarrazões os autos subiram a esta Corte Regional.

É o

Inteiro teor:
40/366)

5003494-40.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO EXCEPCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA.

- A tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- Cabe observar, a expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Precedentes.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

- Por sua vez, a prescrição (doc. n. 7975450) e o exame e relatório médico (doc. n. 7975202), além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser o apelado portador de Doença de Fabry, para cujo tratamento foi prescrito o uso do medicamento Replagal (Agalsidase Alfa 3,5 mg/ml). É documentação que, por si só, possibilita a procedência do pedido, como consignado pela r. sentença.

- No que se refere ao aventado cerceamento de defesa, o magistrado é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

- Assim, sendo as provas destinadas a formação do convencimento do juiz, pode ele indeferir a produção de prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos.

- Ressalte-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.

- Apelação da União Federal não provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003494-40.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: DELMIRO BANCA DE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA FUSSI - SP238966-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003494-40.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: DELMIRO BANCA DE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA FUSSI - SP238966-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL em face da sentença de ID 7975483 mediante a qual foi julgado procedente o pedido do autor (extinção do processo, com resolução de mérito - art. 487, I, do CPC), para determinar que a requerida, ora apelante, forneça o medicamento Replagal (Alfagalsidase) pelo tempo recomendado clinicamente, condicionado à apresentação de prescrição médica atualizada. Houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não conformada com a sentença proferida, em suas razões de apelação a União Federal sustenta, em síntese, a necessidade de perícia complementar, bem como a inviabilidade da ingerência jurisdicional na seara administrativa, cabendo aos Estados e aos Municípios, dentro do poder discricionário do administrador e com base nos recursos disponíveis, regulamentar e direcionar a atuação da saúde, havendo, in casu, a contraposição do direito individual ao direito da coletividade. Argui também que o alto custo do tratamento afeta a efetivação de diversas políticas públicas.

Ofertadas contrarrazões os autos subiram a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003494-40.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL

APELADO: DELMIRO BANCA DE SANTANA

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA FUSSI - SP238966-A

V O T O

Inicialmente, saliente-se que a tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal, in verbis:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

Parágrafo Único. O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recurso do orçamento da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes."

Infere-se, daí, competir ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

Destarte, negar ao autor o tratamento médico pretendido implica desrespeito às normas constitucionais, que garantem o direito à saúde e à vida.

Cabe observar, a expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal. Sobre o tema há entendimento sedimentado do C. STJ:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."

(STF - RE 586995 AgR/MG - MINAS GERAIS AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 28/06/2011 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011EMENT VOL-02566-01 PP-00073)

Nesse diapasão, o Sistema Único de Saúde pressupõe a integralidade da assistência, de forma individual ou coletiva, para atender cada caso em todos os níveis de complexidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida da paciente, deverá ser ele fornecido.

Assim, exsurge inafastável a conclusão segundo a qual cabe ao Poder Público, obrigatoriamente, zelar pela saúde de todos, disponibilizando, àqueles que precisarem de prestações atinentes à saúde pública, os meios necessários à sua obtenção.

Ademais, sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso.

Com efeito, o tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele precisam e buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

Dessa feita, as alegações de ilegitimidade passiva, restrição orçamentária, elevado custo, competência executiva para dispor sobre política de saúde, falta de inclusão do tratamento nos protocolos e diretrizes terapêuticas entre outras, não podem ser acolhidas diante da farta jurisprudência e comprovada configuração do direito das partes autoras à tutela judicial específica que se requereu, com o fornecimento de tratamento essencial à garantia da saúde presente e futura.

Por sua vez, a prescrição (doc. n. 7975450) e o exame e relatório médico (doc. n. 7975202), além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser o apelado portador de Doença de Fabry, para cujo tratamento foi prescrito o uso do medicamento Replagal (Agalsidase Alfa 3,5 mg/ml). É documentação que, por si só, possibilita a procedência do pedido, como consignado pela r. sentença.

No que se refere ao aventado cerceamento de defesa, o magistrado é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

Assim, sendo as provas destinadas a formação do convencimento do juiz, pode ele indeferir a produção de prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos.

Ressalte-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO MÉDICO EXCEPCIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. ART. 196 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA.

- A tese firmada nos autos do REsp n. 1.657.156 não se aplica, obrigatoriamente, ao presente caso, vez que no julgamento do referido recurso houve modulação dos efeitos para que o entendimento ali definido fosse adotado nas ações distribuídas a partir de 04.05.18. Assim, tendo em vista tratar-se o caso de ação iniciada antes do julgamento do recurso repetitivo, entendo cabível a incidência dos entendimentos firmados à época da propositura da demanda, sob pena de impingir às partes prejuízos que não poderiam prever por força dos requisitos que não existiam anteriormente.

- A saúde é direito constitucionalmente assegurado, encontrando-se disciplinado nos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal.

- Compete ao Estado a garantia da saúde mediante a execução de política de prevenção e assistência à saúde, com a disponibilização dos serviços públicos de atendimento à população, tendo a Constituição Federal delegado ao Poder Público, competência para editar leis, objetivando a regulamentação, fiscalização e controle dos serviços e ações da saúde.

- Cabe observar, a expressa disposição constitucional sobre o dever de participação da União no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal.

- Sob a óptica de princípios constitucionais - da dignidade humana, do direito à saúde, da assistência social e da solidariedade - infere-se que a lesão grave e de difícil reparação se mostra, na verdade, na expectativa e qualidade de vida do próprio núcleo familiar, razão pela qual se impõe o fornecimento do tratamento laboratorial/medicamentoso. Precedentes.

- O tratamento medicamentoso gratuito deve atingir a todas as necessidades dos que dele buscam, significando não somente devidos os remédios e tratamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, como todos aqueles também porventura sejam necessários às particularidades de cada um. A padronização significa que os tratamentos padronizados serão os habitualmente fornecidos, o que não impede que o SUS forneça outro tipo de tratamento indispensável.

- Por sua vez, a prescrição (doc. n. 7975450) e o exame e relatório médico (doc. n. 7975202), além de todo conjunto probatório acostado, revelam ser o apelado portador de Doença de Fabry, para cujo tratamento foi prescrito o uso do medicamento Replagal (Agalsidase Alfa 3,5 mg/ml). É documentação que, por si só, possibilita a procedência do pedido, como consignado pela r. sentença.

- No que se refere ao aventado cerceamento de defesa, o magistrado é, por excelência, o destinatário da prova, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).

- Assim, sendo as provas destinadas a formação do convencimento do juiz, pode ele indeferir a produção de prova se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos.

- Ressalte-se que o fornecimento do medicamento supracitado fica condicionado à apresentação de receita atualizada e detalhada acerca do quantitativo de medicamento que será necessário a cada mês, devendo tal prescrição ser reavaliada a cada seis meses a fim de preservar o controle dos recursos públicos destinados a tal finalidade.

- Apelação da União Federal não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.